Tribunal: TJDFT
Processo: 0707728-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A fixação de honorários de sucumbência é tema de ordem pública, podendo ser reexaminado a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se falar em julgamento extra petita.
2. Ausentes os vícios autorizadores dos embargos de declaração, tendo o acórdão embargado dirimido com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento do recurso, que revela a nítida intenção de rediscutir o julgado.
3. Recurso conhecido e não provido.